Tribunal: TJSP
Processo: 1100733-55.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação contradição - Contradição que não ocorreu - Embargos opostos com efeito infringente – No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Impossibilidade na espécie – Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem observar os requisitos do art. 1.022 do CPC - Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação contradição - Contradição que não ocorreu - Embargos opostos com efeito infringente – No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Impossibilidade na espécie – Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem observar os requisitos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados